Tribunal: TJES
Processo: 5022347-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022347-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI PONTES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5022347-27.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ENI PONTES DO NASCIMENTO

RECORRIDA: BANCO BMG S.A

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ENI PONTES DO NASCIMENTO
em face de
BANCO BMG S.A,
na qual narra a autora, em síntese, que, no mês de junho/2022, tomou conhecimento da contratação, em seu nome, de cartão de crédito consignado fornecido pela instituição financeira requerida. Entretanto, alega nunca ter aderido ao mencionado instrumento creditício, motivo pelo qual, em 27/06/2022, apresentou reclamação ao Procon, não obtendo sucesso na solução do problema, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em contestação (ID. 4847435), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, diante da necessidade de produção de prova grafotécnica. No mérito, afirma que a demandante firmou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, cuja assinatura é idêntica aos documentos carreados na petição inicial. Alega, ainda, que a demandante recebeu valores em razão de tal pactuação e, em nenhum momento, procurou o banco para tratar da sua restituição. Pede, assim, o acolhimento da questão processual ou sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4847445), que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4847451). Em suas razões, sustenta que buscou o Recorrido para contratar um empréstimo consignado, sendo surpreendida ao verificar, posteriormente, que se tratava de cartão de crédito consignado; que acreditava estar contratando empréstimo consignado, pois o contrato foi realizado na modalidade saque, o que acabou por confundi-la. Sustenta, ainda, que jamais utilizou o referido cartão, inclusive porque jamais o recebeu. Por fim, aduz a existência de dano moral suportado, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4847462), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma da sentença guerreada.

Ouso discordar do douto Magistrado
a quo
, pois verifico resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrida, uma vez que o contrato foi firmado em modalidade diversa daquela pretendida pela Recorrente.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado (ID 4847438), porém, sem quaisquer testemunhas, verifico que o Recorrido não comprovou que, de fato, a Autora tomou conhecimento de todos os termos e condições do contrato.

É imperioso destacar que a Autora não utilizou o cartão e sequer o recebeu. Em se tratando de fatos negativos, impossível a Recorrente comprovar que não recebeu o plástico, cabendo ao Recorrido realizar prova em contrário à alegação autoral, o que não ocorreu. Na realidade, das faturas acostadas pelo Recorrido (IDs. 4847440; 4847441 e 4847442), verifica-se que a Autora, de fato, jamais utilizou cartão.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Portanto, impõe-se a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato objeto da presente ação.

A falha no serviço prestado pelo Recorrido configura conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente. Desta feita, resta configurada a má-fé do banco, que justifica a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente.

Com relação aos valores comprovadamente depositados em favor da Recorrente (ID. 4847439), devem ser devolvidos ao banco, para que as partes retornem ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrente. Ademais, entendo que a devolução deve ocorrer por meio de compensação de valores, na forma do art. 368 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
julgando parcialmente procedente o pedido autoral para:

DECLARAR
nulo o contrato de nº 52705728 objeto da presente ação e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes dele;

DETERMINAR
que o requerido se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

CONDENAR
o Requerido
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento;

CONDENAR
o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, o valor indevidamente descontado, com correção monetária da data do pagamento e juros de mora da data da citação.

DETERMINAR
que a autora devolva ao banco a quantia depositada em sua conta, em razão do contrato objeto da presente demanda, através de compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)